Tribunal: TJDFT
Processo: 0008609-92.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008609-92.2013.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO PIRES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário (ID 12534419). Não houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior. Quanto ao extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional no 20/98 e a Emenda Constitucional no 41/2003 (RE 596.701 – Tema 160). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7o E 8o DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1o, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7o, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8o e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 596701, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12534404): APELAÇÃO CIVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA DE 7,5% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, §18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGRAMENTO ESPECIAL. SILENCIO ELOQUENTE DO CONSTITUINTE DERIVADO. ANALOGIA INCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A contribuição para a pensão militar, exigida mediante descontos dos vencimentos dos militares, tem por finalidade e destinação a promoção e manutenção das pensões de herdeiros e dependentes, correspondentes, em regra, ao valor da remuneração ou dos proventos do militar, nos termos do art. 5o da Lei no 3.765/1960. 2. Quanto a base de cálculo desta contribuição, compreende-se que, aos servidores militares do Distrito Federal, é inaplicável o disposto no art. 40, §18 da Constituição em decorrência do chamado "silêncio eloquente" do legislador ao sancionar o art. 42 da Carta Maior, que descreve regras gerais referentes aos membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Assim, ao rol de dispositivos previstos no §1o do art. 42 é taxativo e não cabe a aplicação de analogia ou interpretação extensiva. 3. Apelação conhecida e desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019